Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705538-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN MELO DE SOUZA, ALDOIR CONSTANTE DE SOUZA, ALAN MELO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Espólio de Aldonir Constante de Souza, representado pelo inventariante Alan Melo de Souza, em face da r. decisão (ID 148355731 na origem) que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas movida em desfavor de Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Vistos etc. Diante da escritura de Id 148335854, em que consta o pagamento dos emolumentos pelos interessados, bem como a declaração de partilha de bens do espólio, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, na medida em que a parte autora detém condições de arcar com as custas processuais. Fixo-lhe o prazo de 15 dias, para comprovar o recolhimento nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição.” Alega o Agravante, em resumo, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família dele. Aduz que a declaração de pobreza cria presunção iuris tantum em favor do declarante, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade que dela resulta. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso específico dos autos, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, pode obter o benefício da justiça gratuita (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019) A documentação acostada ao feito, entretanto, não comprova a hipossuficiência econômica alegada, conforme se depreende da lista de bens constantes da Escritura Pública de Inventário e Partilha de bens de Neusa Melo de Souza e Aldonir Constante de Souza, que assim dispõe: “(...) D0S BENS: Foi(ram) inventariado(s) o(s) seguinie(s) bem(ns) do primeiro "de cujus": 5.1. DO BEM IMOVEL: 5.1.1. Direitos de posse sobre a área ideal de 720,00m2 (setecentos e vinte metros quadrados), dentro da área total de 8.488,00m2 (oito mil e quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados), do imóvel matriculado sob o número 64, no Ofício de Registro de lmóveis da Comarca de Santa Rosa do Sul - SC, com descrição registral: a área rural, sem benfeitorias, situada em Vila São Cristovão, neste Município de Santa Rosa do Sul, com área de 8.488,00m'(oito mil e quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados), e as seguintes confrontações(...) Avaliado pelas partes em R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 5.2. DO BEM MOVÉL: 5.2.1. Um VEÍCULO EspécielTipo: PAS/AUTOMOVEL; Combustível: GASOLINA; Marca/Modelo: TOYOTA COROLLA XE Il SVVT; Ano Fabricação/Ano Modelo: 2006/2006; Cor; PRATA; Renavam no: 879123060; Placa: MF25382, (...). Avaliado em R$27.733,00 (vinte e sete mil e setecentos e trinta e três reais); 5.3. DO SALDO BANCARIOS: 5.3.í. O(AXs) autor(a)(es) da herança possuía(m) por ocasião da abertura da sucessão um saldo de conta corrente na Cooperativa de Crédito Litorânea (Sicoob Credija), agência de Jacinto Machado-SC, no valor de R$422,25 (quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme Ofício no 0078i2021, datado de 251ü512021; 5.3.2. O(A)(s) autor(a)(es) da herança possuía(m) por ocasião da abertura da sucessão um saldo de capital social subscrito e integralizado na Cooperativa de Crédito Litorânea (Sicoob Credija), agência de Jacinto Machado-SC, no valor de R$2.335,41 (dois mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos), (...); 5.3.3. O(A)(s) autor(a)(es) da herança possuía(m) por ocasião da abertura da sucessão um saldo de capital social subscrito e integralizado na Cooperativa de Crédito Litorânea (Sicoob Credija), agência de Jacinto Machado-SC, no valor de R$56,15 (cinquenta e seis reais e quinze centavos), (...)” (ID 148335854, Pág. 3 da origem). (Grifou-se). Acrescente-se que o inventariante sequer apresentou débitos ou obrigações posteriores à abertura da sucessão, tampouco despesas extraordinárias que indicassem a impossibilidade de pagamento das custas que, no Distrito Federal, são reconhecidas nacionalmente pela modicidade. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e, em consequência, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator